Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-02.2025.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. TAXA CDI CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Cooperativa contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-02.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PENHA DE LOURDES TORRENTE - CPF: 421.360.162-53 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. TAXA CDI CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS
DESPROVIDO
S.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Cooperativa
contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação
da autora
para declarar nula cláusula contratual que previa a incidência da taxa CDI cumulada com juros remuneratórios. A embargante sustenta omissão quanto à análise da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça que admitiria a utilização da taxa CDI em contratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar
precedentes
do STJ sobre a validade da taxa CDI em contratos bancários; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a abusividade da cumulação da taxa CDI com juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado examinou expressamente a utilização da taxa CDI no contrato, analisando sua natureza jurídica e reconhecendo a abusividade de sua cumulação com juros remuneratórios, por caracterizar dupla remuneração do capital.

A mera discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado acerca da jurisprudência do STJ não configura omissão, mas tentativa de reforma do julgado por via inadequada.

A estrutura contratual analisada estabelece incidência da remuneração dos Certificados de Depósito Interbancário (CDI) somada a juros remuneratórios de
18,841482% ao ano (1,448899% ao mês), com capitalização mensal, resultando em sobreposição de encargos remuneratórios.

Precedentes do STF e do STJ consolidam o entendimento de que embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Verificado o intuito de rediscutir matéria já decidida, configura-se caráter manifestamente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes
os vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A cumulação da taxa CDI com juros remuneratórios adicionais pode caracterizar dupla remuneração do capital e ensejar reconhecimento de abusividade contratual no caso concreto.

O manejo de embargos de declaração com intuito meramente infringente autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025,
DJe
28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025,
DJe
04.07.2025; STJ,
EDcl
no
REsp
1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 3.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nº
1000437-02.2025.8.11.0055

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMBARGADA: PENHA DE LOURDES TORRENTE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA contra acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação de PENHA DE LOURDES TORRENTE, declarando nula a cláusula contratual que previa a incidência do CDI cumulada com juros remuneratórios.

A embargante alega omissão no acórdão por não ter considerado a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceria a validade da taxa CDI em contratos bancários. Cita especialmente o Recurso Especial nº 1.630.706/SP e outros julgados recentes, argumentando que a Súmula 176 do STJ não se aplicaria mais à taxa CDI.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que não há omissão no julgado, pois o acórdão analisou expressamente a questão da taxa CDI, fundamentando adequadamente sua conclusão. Argumenta que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão e apresenta precedentes recentes que mantêm o entendimento pela irregularidade da utilização da taxa CDI como índice de correção monetária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm finalidade específica: corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Não servem para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, não verifico omissão no acórdão embargado.

A decisão analisou expressamente a questão da taxa CDI, dedicando parte significativa de sua fundamentação a esse tema.

O acórdão examinou a natureza jurídica do CDI, sua inadequação como índice de atualização monetária e, principalmente, a abusividade de sua cumulação com juros remuneratórios, caracterizando dupla remuneração do capital.

A embargante, em verdade, discorda da interpretação adotada pelo colegiado quanto à jurisprudência do STJ.

Contudo, discordância quanto ao entendimento jurídico não configura omissão.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do
julgado.”
(STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o
rejulgamento
da
causa.”
(STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1962275 GO 2021/0299734-2,
Relator.:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de
logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP
2023/0168276-4,
Relator.:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

É importante esclarecer que o acórdão não afirmou que a taxa CDI seria sempre inválida em qualquer contrato bancário. O que se reconheceu foi a abusividade da estrutura específica do contrato em discussão, que previa:

Incidência da remuneração acumulada dos Certificados
de Depósito Interbancário (CDI), s
omada à taxa efetiva de 18,841482% ao ano (1,448899% ao mês)
, c
om capitalização mensal
.

Esta estrutura contratual revela claramente uma dupla forma de remunerar o mesmo capital: primeiro pela taxa CDI (que já embute remuneração) e depois pelos juros remuneratórios adicionais.

Para ilustrar com um exemplo prático: seria como cobrar de alguém a devolução de um empréstimo corrigido pela inflação, mais a taxa que os bancos cobram entre si, mais ainda juros adicionais. Há evidente sobreposição de encargos remuneratórios.

Mesmo os precedentes do STJ citados pela embargante reconhecem que a validade da utilização da taxa CDI depende de verificar se o
resultado final
não é abusivo. No caso concreto, a cumulação da taxa CDI com juros remuneratórios adicionais caracteriza abusividade, como corretamente identificou o acórdão embargado.

Quanto ao pedido de prequestionamento, considero que as questões suscitadas foram efetivamente debatidas no acórdão, estando
prequestionadas
para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026